Tribunal: TJSP
Processo: 2107860-94.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Propriedade
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Agravo de Instrumento. Ação de execução de título extrajudicial. Decisão que rejeita pedido de homologação de transação e consequente extinção da ação, bem como condena a executada ao pagamento de multa por ato atentatório. Recurso que pretende a ampliação do quórum de votação de Embargos de Declaração precedentes, resolvido por maioria de votos. Cabimento dos embargos de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Agravo de Instrumento. Ação de execução de título extrajudicial. Decisão que rejeita pedido de homologação de transação e consequente extinção da ação, bem como condena a executada ao pagamento de multa por ato atentatório. Recurso que pretende a ampliação do quórum de votação de Embargos de Declaração precedentes, resolvido por maioria de votos. Cabimento dos embargos de declaração para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Artigo 1.022, do Código de Processo Civil. Inocorrência. Modalidade de julgamento pretendida pela parte embargante é matéria de ofício. Análise do pedido de julgamento estendido. Artigo 942, §3o, inciso II, do Código de Processo Civil. Ampliação do quórum de votação para assegurar o direito da parte de prevalência do voto vencido ante a eliminação dos embargos infringentes no Código vigente. Cabimento. Voto divergente que acolhe o pedido de extinção com julgamento do mérito. Hipótese que se amolda ao disposto no artigo 942, § 3o, inciso II, do Código de Processo Civil. Embargos acolhidos para determinar a aplicação da técnica de julgamento estendido aos embargos de declaração 2107860-94.2021.8.26.0000/50001.